Tribunal: TJBA
Processo: 8004508-45.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004508-45.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAYMEE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA Advogado(s): JOSIDEBORA MELO SANTOS SOARES, EDGARD DE NOVAES FRANCA NETO APELADO: ELENILDO LEAL DE OLIVEIRA Advogado(s):FABIO WELLINGTON RODRIGUES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE EMBARQUE. PAGAMENTO VIA PIX NÃO RECONHECIDO NO SISTEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que a condenou, solidariamente com companhia aérea e agência de viagens, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 856,26) e morais (R$ 4.000,00). O autor adquiriu passagens aéreas mediante pagamento via PIX processado pela apelante, mas teve o embarque negado sob a alegação de ausência de pagamento no sistema da transportadora. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a plataforma de processamento de pagamentos possui legitimidade passiva ad causam e responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (ii) verificar se a falha na comunicação do pagamento entre os parceiros comerciais constitui fortuito externo ou risco inerente à atividade (fortuito interno) ; e (iii) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis diante da vigência da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva e a responsabilidade solidária decorrem da participação da apelante na cadeia de fornecimento de serviços, auferindo lucro com a intermediação financeira, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. A falha na transmissão de dados sobre a quitação do valor via PIX (ID 98409680) caracteriza fortuito interno, pois integra o risco do empreendimento tecnológico, não podendo ser oposta ao consumidor hipossuficiente que comprovou o adimplemento. 5. O dano moral é inequívoco, pois o impedimento de embarque por erro sistêmico dos fornecedores submete o passageiro a situação vexatória e desamparo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. 6. De ofício, ajustam-se os consectários legais: aplicação da Taxa Selic até 29.08.2024 (Tema 1368/STJ) e, a partir de 30.08.2024, incidência do IPCA para correção e Selic para juros (deduzido o índice de atualização), nos termos da Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC/2002, arts. 389, 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2199164/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 02.10.2024 (Tema Repetitivo nº 1368); TJSP, RI nº 0008151-67.2024.8.26.0016, Rel. Maria Domitila Prado Manssur, 7ª Turma Recursal Cível, j. 21.10.2025; TJPE, AC nº 0000346-71.2020.8.17.2500, Rel. Des. Damião Severiano de Sousa, j. 25.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004508-45.2022.8.05.0201 em que figura PAYMEE BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, como apelante, e ELENILDO LEAL DE OLIVEIRA, como apelado, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA